Tribunal: TJDFT
Processo: 0746198-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberar veículo penhorado em processo de execução, sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito e de risco de dano concreto. O agravante alegou ter adquirido o bem de boa-fé antes do registro da penhora e requereu a desconstituição da medida constritiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência visando à liberação de veículo penhorado; (ii) apurar se há elementos suficientes, nesta fase inicial, para afastar a presunção de fraude à execução e reconhecer a boa-fé do terceiro adquirente.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A documentação apresentada pelo agravante não demonstra, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da existência de terceiro indicado como adquirente do veículo e da ausência de comprovação de sua legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos.
5. A controvérsia sobre eventual ciência da prévia determinação de penhora e a relação entre o agravante e a adquirente formal do bem exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão da tutela antecipada.
6. Embora o registro da penhora no RENAJUD tenha ocorrido após a suposta aquisição do veículo, a presunção de boa-fé do terceiro adquirente não é absoluta, devendo ser relativizada em face do contexto fático que sugere a necessidade de apuração mais aprofundada.
7. O levantamento da constrição neste momento poderia frustrar a execução, revelando risco de dano inverso. Por outro lado, não há prova de risco de dano iminente ao agravante que justifique a urgência da medida, considerando que a restrição não impede o uso do bem e que a expropriação está suspensa até julgamento final dos embargos.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo terceiro/embargante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o; art. 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.